Tribunal: TJDFT
Processo: 0738386-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATOS NEGATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por THALISON NOGUEIRA DE SOUSA em face da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova quanto a determinados fatos constitutivos de direito em ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de SUPERMERCADO ALVORADA 109 DF EIRELI - ME. O autor narra constrangimento e acusação de furto ao tentar trocar um produto no estabelecimento. Decisão de origem deferiu inversão apenas quanto ao acesso às imagens de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em relação a todos os pontos controvertidos, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil, mesmo nos casos de fatos negativos;
(ii) analisar se o ônus probatório deve permanecer distribuído conforme a regra geral, com base na dificuldade ou impossibilidade de produção de prova pela parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 373 do CPC atribui o ônus da prova ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é admitida quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.
4. Inviável a inversão para atribuir à parte adversa a prova de fatos negativos, dado o reconhecimento jurisprudencial de sua configuração como "prova diabólica", que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A decisão de origem encontra respaldo na dificuldade excessiva para cumprimento do encargo pela parte contrária e no entendimento consolidado deste Tribunal, que refuta a inversão para fatos negativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é aplicável quando impõe à parte adversa a produção de provas negativas, consideradas impossíveis ou excessivamente onerosas ('provas diabólicas'). 2. A distribuição do ônus probatório deve respeitar as limitações de cada parte, preservando a razoabilidade e a proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 231; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1767662, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1813392, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 06/02/2024.